Tribunal: TJPA
Processo: 0810536-31.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810536-31.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DEISIANE DA CONCEICAO DE VILHENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. NORA CONTRA SOGRA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que declinou da competência em favor do Juizado Especial Criminal da Capital, por entender ausentes os requisitos para aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) em denúncia por ameaça (art. 147 do CP) supostamente praticada por nora contra sua sogra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta imputada à acusada, nora da vítima, se enquadra nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei nº 11.340/2006, a justificar a competência do juízo especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da Lei Maria da Penha exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) que a vítima seja mulher; (ii) que a violência tenha ocorrido no âmbito doméstico, familiar ou em relação íntima de afeto; e (iii) que a violência seja baseada em gênero, refletindo relação de poder ou vulnerabilidade.

No caso concreto, embora a vítima e a acusada mantenham vínculo familiar indireto e haja alegação de convivência doméstica, os elementos dos autos não demonstram a existência de violência baseada em gênero ou situação de vulnerabilidade da vítima.

Constatou-se que o desentendimento teve origem em disputa familiar relacionada a providências tomadas junto ao Conselho Tutelar, sem indícios de dominação, subordinação ou motivação discriminatória fundada no gênero.

A jurisprudência prevalente entende ser inaplicável a Lei nº 11.340/2006 quando ausente a motivação baseada na condição de mulher, ainda que a vítima seja mulher e exista vínculo familiar com a agressora.

Assim, correta a decisão que reconheceu a incompetência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e declinou a competência para o Juizado Especial Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da Lei nº 11.340/2006 exige a presença cumulativa de violência contra mulher, vínculo familiar ou doméstico, e motivação baseada em gênero.

É inaplicável a Lei Maria da Penha quando a agressão não decorre de relação de poder ou vulnerabilidade de gênero, mesmo havendo vínculo familiar.

A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher pressupõe a demonstração de que a violência foi perpetrada por razões de gênero.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Conflito de Jurisdição nº 70079283180, Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez, j. 29.11.2018; TJGO, Conflito de Jurisdição nº 5540996-03.2022.8.09.0000, Rel. Des. Lília Mônica de Castro Borges Escher, j. 14.04.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal de 19 a 26 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 29 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª
Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Belém/PA, em 12/07/2024 (id. 24702708), a qual reconheceu a sua incompetência e declinou competência para Vara do Juizado Especial Criminal da Capital.

Em suas razões recursais, id. 24702709, a denúncia foi oferecida contra Deisiane pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal c/c art. 7 da lei 11.340/2006), em contexto de violência doméstica, tendo como vítima sua ex-sogra.

Após a citação, a defesa apresentou resposta à acusação, alegando a ausência de vínculo de gênero, hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima, e, consequentemente, a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha. E com isso, o juízo de origem declarou sua incompetência.

O Ministério Público sustenta que, no caso em análise, está caracterizada a relação de convivência doméstica, uma vez que a vítima convivia com sua nora, além de abrigar dois filhos em sua residência e receber, com frequência, os demais filhos da denunciada. Alega, ainda, que restou evidenciada a motivação de gênero, tendo em vista que a denunciada dirigiu-se à vítima com palavras de baixo calão

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher.

Em contrarrazões, id. 24702714, o recorrido requer o desprovimento do recurso, mantendo a decisão que reconhece a competência da justiça comum.

Em manifestação, id. 26223840, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Em análise aos autos, observo que insurge-se o parquet contra decisão de juízo de origem que declinou competência, nos seguintes termos, id. 24702708:

Em análise circunstâncias e motivação nas quais ocorreram os fatos, tenho que este juízo não é competente para apreciar e julgar o presente feito.

A denúncia narra que
“(...)
no dia 01/12/2022, por volta de 20h, DEISIANE DA CONCEIÇÃO DE VILHENA foi até sua ex-sogra ROSELI MARQUES MAUÉS e passou a ofendê-la com palavras de baixo calão chamando-a de ‘puta, vagabunda’ afirmando que a ofendida ‘mete chifre no marido. Sem se contentar com as ofensas, DEISIANE ameaçou ROSELI afirmando ‘
tu vai ver, eu ainda vou te

matar’
(...)”
(Destaquei)

No presente caso, apesar da notícia de que a ameaça teria ocorrido contra uma mulher e que as partes têm vínculo familiar, não houve a demonstração de ter sido baseada no gênero ou mesmo de que haja condição de hipossuficiência da ex-sogra (vítima) em relação à ex-nora (acusada). Ou seja, inexiste qualquer indício de algum grau de
subordinação
da vítima em relação à agressora, nem de
dominação
desta sobre a ofendida.

Como é de fácil percepção, o caso foge daqueles dispostos no art. 5°, da Lei n° 11.340/06, para fins de atrair a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Assim dispõe o art. 5°, da Lei n° 11.340/06:

Art. 5º - Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
(destaquei).

Como a própria denominação sugere, as varas de violência doméstica e familiar contra a mulher são privativas para processamento e julgamento dos crimes em que conste como vítima a
mulher
, em situação de relação íntima de afeto/convivência, que a
violência tenha sido baseada na perspectiva de gênero (categoria dominada social e culturalmente)
e que haja
situação de vulnerabilidade
, requisitos cumulativos, que não restaram todos demonstrados no presente caso, especialmente quanto a este último.

Ante as ponderações acima, acolho a alegação de incompetência suscitada pela Defesa e
declino da competência para apreciar e julgar o presente feito
, por ser absolutamente incompetente e determino que, após decorrido o prazo recursal,
o feito seja encaminhado a uma das Varas de Juizado Especial Criminal da Capital.

A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, foi instituída com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em consonância com os preceitos constitucionais e os tratados internacionais ratificados pelo Brasil. O artigo 5º da referida norma define a violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

Por sua vez, o artigo 7º da Lei Maria da Penha enumera de forma exemplificativa as formas de violência abarcadas pela norma, incluindo a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, sendo todas consideradas manifestações da desigualdade de poder entre os gêneros. O caráter protetivo da legislação se ancora na necessidade de assegurar à mulher condições para o pleno exercício de seus direitos e liberdades fundamentais.

A abrangência da lei, portanto, não se limita à esfera conjugal ou de coabitação, estendendo-se a situações em que a relação de afeto ou de convívio tenha sido marcada pela assimetria de poder e pelo contexto de violência de gênero.

Ressalte-se que, conforme o artigo 40-A da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei nº 14.550/2023, é irrelevante a causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida, sendo esta lei, portanto, incidente em qualquer situação prevista no artigo 5º da mesma Lei.

Desse modo, resta evidenciada a pertinência da aplicação da Lei nº 11.340/2006 a caso concreto, sempre que demonstrado o vínculo afetivo ou familiar e a motivação de cunho discriminatório ou de soberania de gênero, ainda que cessada a convivência entre as partes.

In casu, observa-se, de acordo com o narrado na inicial acusatória, id. 24702709 – pág. 46/48, os fatos ocorreram da seguinte forma:

Narram os presentes autos, que no dia 01/12/2022, por volta de 20h, DEISIANE DA CONCEIÇÃO DE VILHENA foi até sua ex-sogra ROSELI MARQUES MAUÉS e passou a ofendê-la com palavras de baixo calão chamando-a de “puta, vagabunda” afirmando que a ofendida “mete chifre no marido”. Sem se contentar com as ofensas, DEISIANE ameaçou ROSELI afirmando “tu vai ver, eu ainda vou te matar.

No caso em análise, embora os fatos tenham ocorrido no contexto de relação doméstica e de convivência familiar, envolvendo sogra e nora, observa-se que a vítima, avó, reside com os filhos da agressora, seus netos. Contudo, não se constata qualquer elemento que evidencie situação de vulnerabilidade da vítima, em relação à acusada, ou violência motivada por questões de gênero. Conforme consta no relatório final do inquérito policial (id. 24702687 – págs. 20/21), o desentendimento decorreu do fato de o companheiro da vítima haver procurado o Conselho Tutelar para regularizar a situação das crianças. Trata-se, portanto, de conflito familiar desvinculado de motivação discriminatória por condição de gênero.

Assim, ausente o requisito essencial para a aplicação da Lei nº 11.340/06, qual seja, a violência baseada em relações de poder e vulnerabilidade de gênero, não se justifica o enquadramento da conduta nos parâmetros da Lei Maria da Penha. Neste sentido, destaco os precedentes pátrios:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE OS JUÍZES DE DIREITO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E DA 1ª VARA CRIMINAL DO FORO REGIONAL DA TRISTEZA, AMBOS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE, SUSCITADO PELO PRIMEIRO. Versa o presente conflito sobre a definição da competência para processar e julgar os delitos de lesão corporal e ameaça, em tese praticados pela acusada, dentre outros, envolvendo sua sogra, teoricamente no âmbito familiar. No caso em tela entende-se que não se trata de delito que deve ser considerado sob a tutela da Lei Maria da Penha . Da leitura do artigo 5º, da Lei Maria da Penha, pode-se extrair a necessidade de adimplemento de três pressupostos cumulativos, quais sejam: a) o sujeito passivo ser mulher; b) haver a prática de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral; c) que a violência seja praticada no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, de forma dolosa. Impende ressaltar que, para tanto, não é necessário que o (a) acusado (a) tenha lesionado e proferido ameaça à vítima, somente pelo fato de a mesma ser mulher.
A Lei n.º 11 .340/06 destina-se a proteger a mulher da violência doméstica perpetrada, na qual o (a) agressor (a), prevalecendo-se da presumida condição de... vulnerabilidade da mulher, proveniente de relação doméstica, agride-a ou a ameaça, independente do motivo que ensejou a agressão, seja física ou psicológica. Ainda, destaco que o fato de, no caso sub judice, a agressora ser pessoa do sexo feminino não obsta, em tese, a incidência da Lei Maria da Penha, eis que, como afirma Renato Brasileiro de Lima, para a caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, não é necessário que a violência seja perpetrada por pessoas de sexo distinto
. O que deve ser considerado, entretanto, é que no caso em tela não existe vulnerabilidade presumida da vítima, mas sim se trata de vulnerabilidade relativa que carece de comprovação nos autos. Ocorre que, no caso em tela, do que se depreende da leitura dos autos, tenho que inexistem elementos suficientes que demonstrem que a ofendida encontra-se em situação de vulnerabilidade (relativa) perante a agressora, que permitam a incidência das disposições da Lei Maria da Penha . Isso porque trata-se de suposto delito de lesão corporal e ameaça cometidos pela investigada que não habita a mesma residência da vítima (a vítima habita na parte de cima do imóvel, enquanto a agressora reside no piso de baixo da moradia) - em desfavor de sua sogra, pessoa com que haveria desentendimentos... familiares.
Assim sendo, diante das peculiaridades apresentadas, considerando que, como bem ressaltou o ilustre Procurador de Justiça, a vítima não se encontra em situação de vulnerabilidade frente à agressora, devido à sua condição de mulher, entendo que descabida a incidência da Lei Maria da Penha. Precedentes.
Nessa conformidade, acolho o presente conflito negativo de jurisdição e declaro competente para o processamento do feito o juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro Regional da Tristeza . CONFLITO ACOLHIDO. ( Conflito de Jurisdição Nº 70079283180, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 29/11/2018).

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Número : 5540996-03.2022.8.09 .0000 Comarca : Santo Antônio do Descoberto Suscitante : Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santo Antônio do Descoberto Suscitado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio do Descoberto Relatora : Desembargadora Lília Mônica de Castro Borges Escher EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA. INJÚRIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO . EX-NORA CONTRA EX-SOGRA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DA LEI MARIA DA PENHA. 1)
Para a incidência da Lei 11 .340/06, a violência deve ser baseada em questões de gênero, indicativas da vulnerabilidade da mulher, o que não se verifica na hipótese em que o suposto delito foi motivado por desentendimentos entre ex-nora e ex-sogra acerca de bem objeto de sucessão hereditária.
2) Conflito julgado improcedente para declarar competente o juízo suscitante (Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santo Antônio do Descoberto).

(TJ-GO 5540996-03.2022 .8.09.0000, Relator.: LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Seção Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na decisão que declinou da competência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 29 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 29/05/2025